Tribunal: STJ
Processo: 5085108-86.2023.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867228 - SC (2025/0060428-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: PATRICIA DOS SANTOS RICARDO
ADVOGADOS
: HARON DE QUADROS - SC046497
MARCOS VINICIUS MARTINS - SC051039
MATEUS KIRCHNER - SC062556
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/06/2025
16/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48324825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/06/2025 14:42:54
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 28bdf908-afe6-457d-8617-3bdca366d300

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48324825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/06/2025 14:42:54
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 28bdf908-afe6-457d-8617-3bdca366d300

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867228 - SC (2025/0060428-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: PATRICIA DOS SANTOS RICARDO
ADVOGADOS
: HARON DE QUADROS - SC046497
MARCOS VINICIUS MARTINS - SC051039
MATEUS KIRCHNER - SC062556
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido
Documento eletrônico VDA48062398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:51
Código de Controle do Documento: 3d8c57ec-6101-4fa8-aa4f-26cb70278b2f

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
CREFISA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
interpôs recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, com
fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, ao
argumento de violação aos arts. 421 do Código Civil; 355, I e II, e 356,
I e II, do Código de Processo Civil; além de divergência jurisprudencial
quanto aos juros remuneratórios (evento 46, RECESPEC2).
Cumprida a fase do art. 1.030, caput, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Dispensada a relevância das questões de direito federal
infraconstitucional, prevista no art. 105, § 2o, da Constituição Federal,
por ainda não estar devidamente regulamentada, e preenchidos os
demais requisitos extrínsecos, passo à análise da admissibilidade do
recurso.
Em relação à suposta ofensa ao art. 421 do Código Civil, e à
divergência jurisprudencial correlata, a ascensão da insurgência pelas
alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional encontra óbice nas
Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.
Em síntese, a recorrente sustenta que os contratos são plenamente
válidos, tratando-se de atos jurídicos perfeitos, por isso constituem lei
entre as partes, razão pela qual é descabida sua invalidação; e que a
Documento eletrônico VDA48062398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:51
Código de Controle do Documento: 3d8c57ec-6101-4fa8-aa4f-26cb70278b2f

Câmara reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios mediante
simples cotejo com a taxa média de mercado publicada pelo Bacen,
sem a análise individualizada das peculiaridades do caso concreto.
É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
revisão da taxa de juros remuneratórios de forma excepcional, quando
restar configurada a relação de consumo e a abusividade for
claramente demonstrada, considerando as particularidades do caso
específico.
Contudo, no caso dos autos, constato a ausência de impugnação ao
fundamento basilar do aresto, grifado abaixo:

[...]
Como se vê, o percentual supera em mais de 150% os valores
referenciais e o banco sequer indicou a circunstância que
justificasse tamanha elevação, em especial porque não há
nenhum indicativo de que a consumidora revele-se devedora
contumaz ou que seu nome esteja inscrito nos órgãos de
proteção ao crédito.
Sendo assim, levando em consideração as peculiaridades do
caso em tela, em que não se demonstrou justificativa mínima
para que os juros superassem, de forma tão exorbitante, a taxa
média de mercado, escorreita sua limitação ao referido
referencial, observando-se o segmento do crédito contratado
[...].
O Superior Tribunal de Justiça tem firme posicionamento segundo o
qual a falta de combate a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula 283 do
STF.
Atinente à alegada violação aos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do CPC, a
ascensão do reclamo encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a modificação do julgado,
para reconhecer a existência de cerceamento de defesa, demandaria
o reexame de questões fáticas.
Para ilustrar, transcrevo do aresto (evento 14, RELVOTO1):
[...] defende o cerceamento de defesa ante a ausência de produção de
prova pericial.
Sabe-se que o julgamento antecipado da lide é admitido pelo
ordenamento pátrio quando o feito trata de questões de fato e de
Documento eletrônico VDA48062398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:51
Código de Controle do Documento: 3d8c57ec-6101-4fa8-aa4f-26cb70278b2f

direito, suficientemente compreensíveis a partir das provas
documentais que acompanham o feito, ou quando verificada a revelia,
com fundamento no art. 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil
de 2015.
Com efeito, o atual Código de Processo Civil destaca no seu art. 370
que, ao conduzir a instrução processual, pode o magistrado indeferir
as diligências inúteis ou meramente protelatórias, competindo- lhe, nos
termos do dispositivo seguinte, apreciar os elementos de prova
carreados aos autos e, de forma motivada, indicar na sentença as
razões do seu convencimento.
A respeito do tema, José Roberto Neves Amorim e Sandro Gilbert
Amorim lecionam que "a prova tem como finalidade formar no juiz, seu
destinatário, o convencimento quanto aos fatos e fundamentos da
causa, trazidos pelas partes, proporcionando um julgamento justo e
dentro dos parâmetros legais" (Direito Processual Civil. Rio de Janeiro,
2009. p. 263).
Assim, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa
sem a produção de prova oral quando o magistrado a quo entender
que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de
provas suficientes para o seu convencimento.
Na verdade, sempre que se mostrar recomendável, deve o togado
realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do
disposto no art. 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988,
segundo o qual "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação". No caso, o feito versa sobre
questão de fatos suficientemente elucidados pelos documentos
amealhados nos autos, e, precipuamente, de direito.
Logo, as provas documental e pericial não devem ser deferidas,
porquanto se destinam à evidenciação de fatos já provados por outros
documentos - notadamente a cédula de crédito e existentes elementos
nos autos bastantes para a formação do convencimento do magistrado.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA48062398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:51
Código de Controle do Documento: 3d8c57ec-6101-4fa8-aa4f-26cb70278b2f

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a agravante deixou de combater a
específica fundamentação trazida na decisão agravada com fundamento da
aplicação da Súmula 283/STF e na aferição do óbice 7/STJ em relação ao
cerceamento de defesa alegado.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

Documento eletrônico VDA48062398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:51
Código de Controle do Documento: 3d8c57ec-6101-4fa8-aa4f-26cb70278b2f

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA48062398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:51
Código de Controle do Documento: 3d8c57ec-6101-4fa8-aa4f-26cb70278b2f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.867.228 / SC
Número Registro: 2025/0060428-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50851088620238240930
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: PATRICIA DOS SANTOS RICARDO
ADVOGADOS : HARON DE QUADROS - SC046497
MARCOS VINICIUS MARTINS - SC051039
MATEUS KIRCHNER - SC062556
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48267624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:35:33
Código de Controle do Documento: f53280b3-7e90-41b8-8783-7a3bf81fa708

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:35:33
Código de Controle do Documento: f53280b3-7e90-41b8-8783-7a3bf81fa708